Tribunal: TJDFT
Processo: 0757778-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA E RESSARCIMENTO. CONDOMÍNIO. MULTA. DESPESAS DECORRENTES DE AUTO DE INFRAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PROVA DA AUTORIA. EXIGIBILIDADE. AÇÃO REGRESSIVA.
1. Ainda que a Lei 9099/95 disponha que o juiz possui liberdade para determinar as provas a serem produzidas, afastar as desnecessárias e apreciá-las, é necessário trazer o limite constitucional estabelecido no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
2. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova testemunhal requerida regular e tempestivamente, notadamente quando a sentença se fundamenta em falta de prova, por parte do requerente, daquilo que se pretendia provar.
3. Merece reforma a sentença que deixa de considerar em sua fundamentação prova documental trazida pela autora e que melhor aproveita aos interesses da ré, ao argumento de que esta última não teria produzido prova do alegado.
4. A pretensão do Recorrente encontra amparo no Código Civil, em seus artigos 186 e 934, vez que praticado o ilícito pela Recorrida e multado o Recorrente, o qual arcou com o pagamento da multa, tem este último o direito de ser ressarcido do valor respectivo.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários, pela ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.